Tribunal: TCU
Processo: 023.773/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7193/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.773/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Teresa de Campos Delfino D Elia (XXX.772.706-XX); Andre de Freitas Smaira (XXX.759.856-XX); Carla Eloisa Diniz dos Santos (XXX.602.668-XX); Everton de Oliveira (XXX.826.978-XX); Jose Leite dos Santos Neto (XXX.975.388-XX); Luciano Pereira Duarte Silva (XXX.543.508-XX); Luiz Henrique Alves de Souza Monzani (XXX.537.518-XX); Roberta Dias de Moraes Ribeiro (XXX.237.908-XX); Roberta Ranielle Matos de Freitas (XXX.226.956-XX); Silvia Cristina Garcia de Moura (XXX.326.608-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.